Tribunal: STF
Processo: RHC 60291
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-10-29
Data de publicação: 1982-10-29

Ementa:
- PRISÃO ALBERGUE. NÃO CONSTITUI CONSTRANGIMENTO ILEGAL O DETERMINAR
O JUIZ DA EXECUÇÃO DA PENA O EXAME DO SENTENCIADO PARA VERIFICAÇÃO
DE SER O MESMO PERIGOSO OU NÃO.
A PRUDENCIA DO JUIZ NA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PLEITEADO E A NEGATIVA
DO BENEFÍCIO EM FACE DO LAUDO AFIRMATIVO DA PERICULOSIDADE NÃO
COMPORTA REVISÃO POR VIA DO "HABEAS CORPUS".
R H C IMPROVIDO.